Tribunal: TJMT
Processo: 1004314-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004314-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ALINE ALVES DE CARVALHO ARRUDA - CPF: 041.813.981-45 (EMBARGADO), MAXIMO FLORENTIM - CPF: 249.750.441-53 (EMBARGADO), CLUB PROTECT - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE ALTA CILINDRADA DE MINAS GERAIS - CNPJ: 25.214.659/0001-71 (EMBARGANTE), ESTETICAR FUNILARIA LTDA - CNPJ: 48.638.077/0001-18 (EMBARGANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES - CPF: 069.764.796-00 (ADVOGADO), ESTETICAR FUNILARIA LTDA - CNPJ: 48.638.077/0001-18 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO SINISTRADO – DEMORA INJUSTIFICADA NO INÍCIO DOS REPAROS – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – OMISSÃO CONTRATUAL CONTINUADA – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLUB PROTECT - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE ALTA CILINDRADA DE MINAS GERAIS E OUTRA contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004314-18.2025.8.11.0000 interposto pela parte embargada.

Em suas razões, a parte embargante alega: (i) que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes quanto à análise de matérias de direito material e constitucional pertinentes à controvérsia, especialmente no tocante à aplicação dos artigos 421 e 422 do Código Civil, os quais consagram os princípios da liberdade contratual, da função social do contrato, da força obrigatória dos pactos e da boa-fé objetiva; (ii) que houve omissão quanto à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade de cláusulas restritivas em contratos de adesão, desde que claras e previamente informadas, como, sustenta, teria ocorrido no caso dos autos; (iii) que o acórdão não enfrentou os argumentos da embargante sobre a inexistência de comprovação do pedido de fornecimento do carro reserva pelo associado, tampouco da demonstração de urgência apta a justificar medida antecipatória; (iv) que a prestação do benefício do carro reserva estava sujeita a condições expressamente contratadas, como o pagamento de caução reembolsável e limitação temporal de 10 dias, sem que tais cláusulas tenham sido declaradas abusivas ou nulas, o que deveria ter sido examinado; (v) que as omissões obstam a interposição de recursos aos tribunais superiores, notadamente quanto à análise dos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, motivo pelo qual busca o prequestionamento expresso das normas mencionadas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, por suposta ausência de manifestação sobre normas de direito material (especialmente os artigos 421 e 422 do Código Civil), bem como sobre fundamentos constitucionais e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atinente à validade de cláusulas restritivas em contratos de adesão.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Isso porque o acórdão impugnado examinou de modo claro, direto e suficiente a matéria posta em debate, fundamentando-se na constatação de que a cláusula limitadora da concessão do carro reserva mostra-se, em princípio, abusiva, por restringir indevidamente o direito do consumidor à proteção contratual efetiva, sobretudo em sede de tutela de urgência.

Dessa forma, é cristalino que a decisão não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tendo abordado os fundamentos jurídicos relevantes para a formação do convencimento colegiado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025